Tribunal: TJPA
Processo: 0804194-66.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804194-66.2021.8.14.0015

APELANTE: MARINALDO ESPINDOLA GOMES JUNIOR, WILLAM FARIAS SENA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito penal e processual penal. apelação criminal. receptação simples e qualificada. aparelhos celulares produto de crime. dolo demonstrado por circunstâncias objetivas. atenuante da confissão. súmula 231 do stj. recurso desprovido

i. caso em exame

1. Apelação Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou os réus pelos crimes de receptação simples e receptação qualificada, em razão da apreensão de aparelhos celulares de origem criminosa durante abordagem policial na BR-316, em Castanhal/PA, com pedido de absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, de redução da pena.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da autoria e do dolo nos crimes de receptação imputados aos apelantes; (ii) estabelecer se a atenuante da confissão pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

iii. razões de decidir

3. A posse direta de aparelho celular produto de crime, sem explicação idônea sobre sua origem, associada ao contexto suspeito da apreensão, demonstra o dolo necessário à configuração da receptação simples.

4. A aquisição de diversos aparelhos celulares por preço vil, sem nota fiscal ou comprovante, com finalidade de revenda, evidencia que o agente devia saber da origem ilícita dos bens e configura receptação qualificada.

5. A atenuante da confissão não reduz a pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ.

iv. dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. A apreensão de bem de origem criminosa na posse do acusado, somada à ausência de comprovação lícita da aquisição e às circunstâncias objetivas da conduta, autoriza a manutenção da condenação por receptação. 2. A aquisição de múltiplos aparelhos celulares por preço vil e para revenda configura receptação qualificada quando demonstrado que o agente devia saber da procedência criminosa dos bens. 3. A confissão espontânea não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 59, 180, caput, e 180, § 1º; CPP, arts. 156 e 386, V e VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 231; STJ, AgRg no AREsp nº 2.387.294/SP; STJ, AREsp nº 2.852.641/SP; STJ, Tema 1434; STF, RE nº 443.388/SP; STF, ARE nº 858.633 AgR/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

19ª Sessão ordinária de julgamento do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias e finalizada aos trinta dias do mês de junho de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 23 de junho de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto MARINALDO ESPINDOLA GOMES JUNIOR e WILLAM FARIAS SENA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para
condenar o primeiro
como incurso nas
sanções do art. 180,
caput
, do Código Penal
, à pena de
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, e o
segundo
como incurso nas sanções do
art. 180, §1º, do Código Penal
, à pena de
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, ambas
substituídas por penas restritivas de direitos
, em
regime
inicial
aberto
.

Consta da
denúncia
que, no dia 23/08/2021, por volta das 21h00min, na BR-316, nas proximidades da barreira da Polícia Rodoviária Federal, em Castanhal/PA, os
apelantes
foram
abordados
por
agentes policiais quando trafegavam em veículo

HYUNDAI/HB20
, ocasião em que
foram encontrados diversos aparelhos celulares
, dentre os quais
quatro
posteriormente identificados
como produtos de crimes patrimoniais
ocorridos no
Estado do Maranhão
, sendo constatado que
WILLAM FARIAS SENA

adquiriu os aparelhos para fins de revenda
e que
MARINALDO ESPINDOLA GOMES JUNIOR mantinha
em sua
posse aparelho celular

oriundo de crime
.

Nas
razões recursais
(ID), a defesa requer a
aplicação do princípio
do in dubio pro reo
, com consequente
absolvição dos recorrentes
com fundamento no
art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal,
sustenta,
ausência de provas
para embasar o decreto condenatório,

além de alegar
inexistência
de
comprovação do dolo
dos apelantes quanto à
origem ilícita dos aparelhos celulares.

Derradeiramente, pede a
minoração da pena-base
, além do reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea, ainda que implique redução da pena abaixo do mínimo legal
.

Em
contrarrazões
(ID 36045061), o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso de apelação interposto.

Nesta Superior Instância,
o Douto Procurador de Justiça ARMANDO BRASIL TEIXEIRA
manifesta-se
“pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação interposto pelos réus WILLAM FARIAS SENA e MARINALDO ESPINDOLA GOMES JUNIOR.”
(textual) (ID 36814328)

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

O inconformismo defensivo se desdobra em
duas pretensões
: a principal, de
absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP), com a invocação do princípio do
in dubio pro reo
; e a
subsidiária
, de
readequação da pena
pela incidência da
atenuante da confissão
.

Passo ao
exame do pedido absolutório
, de
forma individualizada
, como exige o princípio constitucional da individualização (art. 5º, XLVI, da Constituição), porquanto
distintas são as condutas, as imputações e a base probatória de cada acusado.

Antes, porém, impõe-se assentar o
quadro normativo e probatório comum. O crime de receptação tem por elemento normativo do tipo o conhecimento — pleno na figura simples (“sabe”, art. 180,
caput
) ou ao menos parcial na figura qualificada (“deve saber”, art. 180, §1º) — da procedência criminosa da coisa
.

Por se tratar de
elemento anímico
,
raramente comprovável por prova direta
, o
dolo é ordinariamente aferido a partir de circunstâncias objetivas que cercam a aquisição, o transporte ou a guarda do bem
, tais
como o preço vil
, a
desproporção entre o valor e o pago
, a
pluralidade de objetos
, a
ausência de nota fiscal ou recibo
, além da
condição de quem oferece e o contexto da apreensão
.

No
plano probatório
, firmou-se no
Superior Tribunal de Justiça
a orientação de que,
apreendido o bem de origem ilícita na posse do acusado
,
compete à defesa demonstrar a licitude da aquisição ou a natureza meramente culposa da conduta, na dicção do art. 156 do Código de Processo Penal
, sem que disso resulte inversão inconstitucional do ônus da prova. Nesse sentido, exemplificativamente:

“(omissis)

4. A pretensão de infirmar o pronunciamento das instâncias ordinárias que concluíram pela comprovação da autoria e materialidade, com respaldo nas provas obtidas a partir da instrução criminal, sob o pálio do devido processo legal e com respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, demandaria, necessariamente, o reexame de matéria fático-probatória, o que, em sede de recurso especial, constitui medida vedada pelo óbice da Súmula 7/STJ.

5. (...)
"quando o agente é flagrado na posse do objeto receptado, cabe à defesa demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do objeto, sem que esse mister caracterize ilegal inversão do ônus da prova"
(AgRg no AREsp n. 2.387.294/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 20/9/2023). (STJ; AREsp n. 2.852.641/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 10/4/2025.)”

Não desconheço
, por outro lado, que a
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou recentemente, em maio de 2026
, os
Recursos Especiais nº 2.218.010/PI e nº 2.227.102/PI ao rito dos repetitivos
TEMA 1434 - STJ
, precisamente para
definir a quem incumbe o ônus probatório quanto ao conhecimento da origem ilícita do bem receptado.
Cuida-se, todavia, de
controvérsia ainda pendente de pacificação, cuja afetação não determinou a suspensão dos processos em curso, remanescendo, por ora, hígida a orientação consolidada acima referida
.

Registro, ademais,
que a
condenação dos presentes autos não se assenta na mera posse desacompanhada de explicação, nem em presunção abstrata,
mas sim com base em um acervo que
revela elementos objetivos positivos do elemento subjetivo
,
de modo que a manutenção do decreto condenatório se sustenta mesmo sob a leitura mais rigorosa, que atribui o ônus probatório à acusação
.

Entendo, portanto, que não há, pois, espaço para a incidência do art. 386, VII, do CPP, dispositivo que pressupõe dúvida razoável e insuperável, e não simples inconformismo com desfecho desfavorável.

Sustenta a defesa
que

MARINALDO atuava
“meramente como motorista”
,
sem gerência ou conhecimento da carga transportada pelo corréu
.
O argumento, contudo, parte de premissa que

não corresponde ao fundamento da condenação.

Com efeito
, a responsabilização de MARINALDO não decorre

dos aparelhos acondicionados na bolsa de Aline ou atribuídos a WILLAM
, mas,
autonomamente
, do
iPhone 11 (IMEIs 352681238377981 e 352681238342340) encontrado em sua posse pessoal e direta
.
Tal aparelho, pertencente a Davi Lenzzi Bezerra Feijó, teve sua origem criminosa documentalmente comprovada e foi restituído ao legítimo proprietário, restando assim demonstrada, de forma segura, a materialidade no ponto.

Não se trata, portanto, de responsabilidade penal por fato de terceiro, nem de condenação lastreada na simples condição de condutor do veículo.

Reconheço, com a transparência que o caso reclama, que
a situação de MARINALDO é, no plano subjetivo, qualitativamente distinta da de WILLAM
.
Não milita em seu desfavor o indicador do preço vil
—
alegou
ele haver
adquirido o aparelho por valor compatível com o de mercado (R$ 3.000,00)
. A
configuração da receptação simples
, contudo,
não depende exclusivamente desse vetor, e o conjunto dos demais elementos conduz, com segurança, à conclusão condenatória.

Primeiro
, porque,
instado a esclarecer a procedência do bem
,
MARINALDO limitou-se a afirmar tê-lo adquirido por plataforma on-line
, sendo
incapaz de declinar qualquer dado concreto da alegada transação
—
vendedor, anúncio, forma de pagamento, comprovante
—, de modo que a
versão exculpatória restou desprovida de qualquer lastro mínimo de verossimilhança
.

Segundo
, porque o
contexto da apreensão é inequivocamente suspeito.
Relembro que o
acusado integrava deslocamento interestadual em companhia de quem transportava pluralidade de aparelhos furtados ou roubados, e o grupo, indagado sobre o trajeto, inicialmente negou ser proveniente do Estado do Maranhão, somente admitindo após reiterada inquirição
, o que revela
consciência da ilicitude.

Terceiro
, porque
o próprio MARINALDO admitiu haver presenciado WILLAM negociando a aquisição dos aparelhos
, o que
afasta a tese de desconhecimento absoluto do contexto criminoso em que inseridos os bens.

Portanto, a
conjugação desses elementos:

posse pessoal e direta de res furtiva
,
ausência de explicação idônea para sua origem
,
deslocamento em contexto de notória atividade de receptação
e
tentativa de ocultação do trajeto,

extrapola a esfera da mera suspeita
e
autoriza
, com folga,
o juízo de que o acusado tinha ciência da procedência criminosa do aparelho que consigo portava
.

Ademais
, ainda que se adotasse a leitura mais favorável à defesa quanto à distribuição do ônus probatório, o quadro não se resolveria em dúvida razoável, mas em convicção segura de autoria e dolo.

Correta, pois, a subsunção da conduta ao art. 180,
caput
, do Código Penal, cujo tipo se perfaz com o transporte ou a condução, em proveito próprio, de coisa que o agente sabe ser produto de crime. Mantenho a condenação.

Quanto a WILLAM
,
a alegação de ausência de prova do elemento subjetivo revela-se, com a devida vênia, insustentável diante do acervo.

De início, a
materialidade
se encontra sobejamente demonstrada: ao menos três dos aparelhos integrantes do lote por ele assumido —
os iPhones XR, XS e 7 Plus
— tiveram
origem criminosa comprovada
e foram
restituídos aos respectivos proprietários
, lesados por subtrações ocorridas em datas próximas à da apreensão, no Estado do Maranhão.

No tocante ao
elemento subjetivo
, o próprio
acusado confessou
,
em juízo, haver adquirido o conjunto de aparelhos por preço notoriamente inferior ao de mercado, com a finalidade declarada de revenda
.

A
testemunha IPC PAULO CESAR PEREIRA DA SILVA BARBOSA
, inquirida em juízo, disse:

“Que receberam a informação de que um veículo estava vindo do Estado do Maranhão em direção a Belém/PA transportando drogas, que identificaram e interceptaram o veículo, que indagaram os ocupantes do veículo, que perceberam contradições nas respostas, que em buscas pessoais encontraram aparelhos celulares em uma bolsa que estava com Aline, que Aline e Marinaldo atribuíram a posse desses aparelhos celulares a Willam, que os aparelhos celulares eram produtos de crime, que Willam confirmou que comprou os aparelhos celulares por R$1.500,00 com o objetivo de revender em Belém, que o aparelho celular em posse de Marinaldo também era produto de crime, que havia suspeita de que eles estavam envolvidos no furto dos aparelhos celulares, mas a investigação não avançou para confirmar que praticaram a subtração, que os aparelhos celulares foram subtraídos durante shows, segundo as vítimas, que inicialmente todos negaram estarem vindo do Estado do Maranhão, depois confirmaram.”

Ora, a
aquisição de pluralidade de aparelhos de elevado valor agregado
,
por preço irrisório
,
desacompanhada de nota fiscal
,
recibo ou qualquer cautela quanto à procedência
, e
destinada à revenda
, evidencia, no mínimo,
que o agente devia saber da origem ilícita dos bens, satisfazendo com sobra o elemento normativo do art. 180, §1º, do Código Penal
.

Ademais, a
finalidade comercial
,
expressamente confessada
,
se amolda
, com precisão,
à figura qualificada
, que
apena mais severamente a receptação praticada no exercício de atividade comercial ou para fins de comércio.

Não se ignora a histórica controvérsia acerca da figura qualificada, em razão de o §1º empregar a locução “deve saber”, ao passo que o caput exige o pleno conhecimento (“sabe”).
A matéria, contudo, se encontra equacionada pelo Supremo Tribunal Federal
, que assentou a constitucionalidade do dispositivo e firmou que a expressão
“deve saber”

abrange tanto o dolo eventual quanto o dolo direto
— de sorte que,
com mais razão, responde pela forma qualificada aquele que efetivamente sabe da procedência criminosa
(STF, RE 443.388/SP, Rel. Min. Ellen Gracie; ARE 858.633 AgR/SP).

No caso,
a confissão da aquisição por preço vil somada à destinação mercantil autoriza concluir pela presença de dolo direto, o que apenas reforça a adequação típica.

No mesmo sentido, é o entendimento do douto Procurador de Justiça, que em seu primoroso parecer enfatiza:

“Assim, inexistindo qualquer fragilidade probatória ou dúvida razoável acerca da autoria e do dolo, mostra-se absolutamente incabível a pretendida reforma da sentença com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, devendo ser integralmente mantido o édito condenatório.”

Não há, assim, dúvida razoável a amparar a pretensão absolutória. Mantenho a condenação de WILLAM FARIAS SENA pelo crime de receptação qualificada (art. 180, §1º, do Código Penal).

DA DOSIMETRIA E DA ATENUANTE DA CONFISSÃO

Pretende a defesa,
subsidiariamente
, o
reconhecimento de circunstâncias judiciais favoráveis
e a
incidência da atenuante da confissão espontânea, ainda que importe redução da pena aquém do mínimo legal.

No ponto, a sentença não merece reparo
.

As penas-base de ambos os acusados foram fixadas no mínimo legal cominado — 1 (um) ano para a receptação simples e 3 (três) anos para a qualificada
—,
com expressa valoração favorável de todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o que esvazia a pretensão de novo abrandamento nessa primeira fase.

Quanto
à atenuante da confissão
,
ainda que reconhecida — e, no caso de WILLAM, efetivamente sopesada
—,
sua incidência,
na
segunda fase
da dosimetria
,
encontra
limite intransponível no mínimo legal,
a teor da

Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
,
segundo a qual

“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Dessarte,
estando as reprimendas já estabelecidas no patamar mínimo, descabe a redução pretendida, que esbarraria em entendimento sumular hígido e reiteradamente aplicado.

Acrescento, por fim, que não vislumbro desproporcionalidade na resposta penal:
além da fixação no mínimo
,
houve a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, em regime inicial aberto
, o que
evidencia a observância dos princípios da suficiência e da proporcionalidade
.
Rejeito, pois, a pretensão subsidiária
.

Por derradeiro, tenho por expressamente prequestionados os dispositivos invocados pela defesa.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença condenatória, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém/PA, 23 de junho de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/06/2026